Tribunal: STF
Processo: HC 104833
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Fica longe de atender aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal ato – a implicar a prisão preventiva, sempre excepcional – alicerçado na imputação e na necessidade de o Judiciário apresentar pronta resposta.